Tribunal: STF
Processo: RE 1522466
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (SINDIRETA/DF). PRETENSÃO DE OBRIGAR O DISTRITO FEDERAL A PROCEDER AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (ARTIGO 8º, IV, DA CF). REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA EFETIVAMENTE REPRESENTADA PELA ENTIDADE POSTULANTE. DIREITO INVOCADO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. ALCANCE DA REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. AFERIÇÃO. DELEGAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Tendo em vista que aos servidores públicos civis é garantido o direito à livre associação sindical, nos termos do artigo 37, inciso VI, da Constituição Federal, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que não cabe excluí-los do regime da contribuição sindical compulsória exigível dos membros da categoria (ADIn 962, Relator Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno DJ 11-02-1994).



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a regulamentação da contribuição sindical prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho foi recepcionada pela Constituição Federal vigente, o que impõe a conclusão de que esta é a lei referida no artigo 8º, IV, da Lei Fundamental ( RE 180.745, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 8-5-1998).



    3. Na forma do inciso II do artigo 8º da Constituição Federal, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, preceito igualmente consagrado no artigo 516 da Consolidação das Leis Trabalhistas.



    4. O princípio da unidade sindical ou monismo sindical resulta da determinação legal da existência de apenas um sindicato de uma determinada categoria ou profissão, em uma mesma base sindical, em conformidade com o disposto no artigo 8º, II, da Constituição Federal e 516 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    5. Apenas ao sindicato representativo da categoria poderá ser destinada a contribuição compulsória prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, referente a 60% da remuneração correspondente a um dia de trabalho do servidor.



    6. É da relação de representação sindical devidamente reconhecida entre o sindicato pleiteante e a respectiva categoria, que deriva o direito ao imposto sindical compulsório, devido por aqueles "que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades”, consoante estabelece o artigo 578 da CLT.



    7. Considerando que a tutela judicial vindicada pelo SINDIRETA/DF, consubstanciada na condenação do Distrito Federal na obrigação de realizar os descontos afetos à contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, reclama a efetiva demonstração acerca da representatividade sindical da categoria individualizada, tem-se por inviável o acolhimento da pretensão invocada se não evidenciada a efetiva abrangência da representação sindical e identificação concreta da categoria profissional correspondente, notadamente quando subsistentes outras entidades sindicais representantes dos servidores públicos distritais.



    8. Se os efeitos do dispositivo judicial invocado alcançam diretamente diversas entidades sindicais, inviável se delegar à fase de cumprimento do julgado a correta distinção das demais instituições detentoras do direito à contribuição sindical contemplada na presente ação de modo a, via critérios eliminatórios e/ou excludentes, identificar os possíveis servidores contribuintes do sindicato postulante, sob pena de, em última síntese, inviabilizar a própria execução do julgado, que demandaria a análise pormenorizada acerca da representatividade sindical das aludidas entidades.



    9. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente